Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727451-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS ALVES FERREIRA NETO AGRAVADO: ANTONIA IZALTINA SILVA DOS SANTOS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi firmado acordo de pagamento do débito (id 70870524 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo. I. Dê-se baixa. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR